Tribunal: STF
Processo: RE 226831
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA - Vencimentos: reajuste: direito adquirido:
inexistência.
Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico -, as leis -
ainda quando posteriores à norma constitucional de sua
irredutibilidade - que modificam sistemática de reajuste de
vencimentos ou proventos são aplicáveis desde o início de sua
vigência. Ressalva do entendimento do relator, expresso no
julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112).
Reconhece-se, no entanto, o direito dos autores ao reajuste
da remuneração correspondente a abril e maio de 1988, segundo a
sistemática do Dl. 2.335/87, pelos dias transcorridos, no mês de
abril, até o advento do Dl. 2.425/88, conforme decidido no
julgamento plenário do RE 146.749, M. Alves, 18.11.94.